Tribunal: TJDFT
Processo: 0002846-17.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002846-17.2011.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: NARCISIO ANTONIO DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - ICP. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública". 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.o 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de ser devida a correção monetária plena para os depósitos de poupança. 4. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é o índice aplicável para corrigir monetariamente os depósitos de poupança existentes à época dos planos econômicos, tendo em vista ser o que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas sofridas pelos poupadores. 5. O termo inicial para incidência dos juros de mora é a data da citação na ação - Inteligência artigo 405 do Código Civil/2002. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Preliminar de prescrição rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 487, inciso II, 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa à coisa julgada e excesso nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, do que decorre enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167, OAB/RS 86.106-A e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 487, inciso II, 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167, OAB/RS 86.106-A e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012